Tribunal: TJSP
Processo: 1000569-70.2019.8.26.0534
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de segurança. Impetrante que padece de doença isquêmica crônica do coração (CID – I25), razão pela qual necessita de avaliação por cardiologista e realização de exames de 'cinecoronariografia e/ou cateterismo', bem como de outros exames, quais sejam, hemograma completo, colesterol total e frações, dosagem de ácido úrico, dosagem de sódio, dosagem de transaminase

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de segurança. Impetrante que padece de doença isquêmica crônica do coração (CID – I25), razão pela qual necessita de avaliação por cardiologista e realização de exames de 'cinecoronariografia e/ou cateterismo', bem como de outros exames, quais sejam, hemograma completo, colesterol total e frações, dosagem de ácido úrico, dosagem de sódio, dosagem de transaminase glutâmico-oxalacetica – TGO, dosagem de transaminase glutâmico-Piruvica – TGP, dosagem de ureia, urina tipo I, dosagem de hormônio tireoestimulante, dosagem de tiroxina livre – T4 livre), e não possui condições de arcar com seu custo.

Obrigação do ente apelante limitada aos exames já prescritos, cuja comprovação médica atestando sua necessidade já consta dos autos.

Recurso voluntário parcialmente provido.